Tribunal: TJES
Processo: 5000049-73.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-73.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCENI SILVA GOMES

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NEGADA. ASSINATURA IMPUGNADA. PRODUÇÃO DE PROVA NÃO OPORTUNIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1 – A despeito da tese fixada no julgamento do Tema n.º 1.061/STJ e da Apelante ter alegado desde a petição inicial que não realizou nenhuma contratação com o Banco/Apelado e impugnado expressamente a assinatura do contrato por ele juntado aos autos, o MM Juiz não oportunizou às partes que produzissem prova, julgando antecipadamente a lide. 2 - Restou evidenciado que a prova constante nos autos era insuficiente para o julgamento da controvérsia e, considerando que as partes não tiveram oportunidade de especificar as provas que pretendiam produzir, impõe-se o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa. 5 - Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000049-73.2023.8.08.0026

APELANTE
: CONCENI SILVA GOMES

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 8490334) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais.

Registro que a Apelante é beneficiária da gratuidade judiciária (ID 8490168).

Da alegação de ausência de dialeticidade

O Banco/Apelado alega que o recurso não deveria ser conhecido pois não ataca os fundamentos da sentença.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] PRELIMINAR DE AUSÊNC
IA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. [...] 1. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença, como se verificou no caso em análise. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0008193-78.2019.8.08.0021, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA [...]
1. É de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0014027-19.2020.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023).

In casu
, a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser anulada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

A Apelante ajuizou a presente ação alegando que apesar de não ter realizado nenhuma negociação com o Banco/Apelado este teria incluído, em seu benefício previdenciário, um empréstimo consignado com descontos mensais.

O Apelado procurou comprovar a legalidade dos descontos efetuados nos benefícios previdenciários da Apelante juntando aos autos, na contestação, cópia de “Cédula de Crédito Bancário” (ID 8490174), a qual contém uma assinatura que se afirma ser da Apelante.

Em réplica, a Apelante reafirmou que não reconhece a contratação e a assinatura constante no instrumento contratual juntado aos autos.

Seguiu-se a sentença recorrida na qual o MM Juiz ressaltou que:

Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização. Destarte, reconheço que o feito está apto para julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil, pois a questão de mérito não necessita de produção de outras provas. Estando o feito em ordem, inexistindo preliminares e/ou prejudiciais de mérito a serem analisadas, nem mesmo, nulidades a serem declaradas, dou o feito por saneado e passo à análise do mérito, como segue,
in verbis
.

A pretensão processual da parte autora não merece prosperar.

A documentação trazida na peça inicial, assim como os documentos apresentados pela demandada em sua contestação, comprovam que a parte autora realizou a contratação de empréstimo consignado, tendo inclusive recebido uma transferência/crédito mediante transferência para conta bancária de sua titularidade (id 22314108). O(s) empréstimo(s) a que a autora faz referência em sua causa de pedir foi celebrado e não está quitado. Ordinariamente, nos casos de fraude, a suposta vítima sequer recebe a qualquer quantia relacionada ao negócio jurídico entabulado sem a sua anuência.

Como mencionado, a Apelante alegou que não realizou a contratação e que não firmou o contrato juntado aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo de n.º 1.061, fixou a seguinte tese:

Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

In casu
, a despeito da tese fixada no julgamento do Tema n.º 1.061/STJ e da Apelante ter alegado desde a petição inicial que não realizou nenhuma contratação com o Banco/Apelado e impugnado expressamente a assinatura do contrato por ele juntado aos autos, o MM Juiz não oportunizou às partes que produzissem prova, julgando antecipadamente a lide.

Considerando que a assinatura constante no contrato foi impugnada e que não foi oportunizada a produção de prova, impõe-se o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa da parte. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA
. 1. Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada. 2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5016572-06.2022.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 25/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO – FRAUDE EM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. A matéria de fundo existente consiste na análise de (in)existência de relação jurídica entre as partes em razão de possível fraude (assinatura em contrato de empréstimo) a fim de afastar os descontos realizados pelo banco apelante no benefício da parte apelada. Na origem, após apresentação de réplica pelo autor, o MMº. magistrado singular julgou antecipadamente a lide por entender que não havia a necessidade de produção de outras provas. 2. Diante da alegação da autora de que a assinatura aposta no contrato não partiu de seu punho escritor, verifica-se que, de fato, seria necessária a abertura da fase de instrução processual para apurar a alegada falsidade da assinatura. Outrossim e pela exegese o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que apenas é utilizada quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas. 3. In casu, a efetiva contratação do empréstimo consignado por meio de aposição de assinatura da apelada que estatui ser uma falsificação é matéria deveras controvertida, de sorte que o processo ainda não se encontrava maduro para julgamento. 4. Sentença anulada. Recurso do autor prejudicado (TJES, APELAÇÃO CÍVEL

5012208-30.2022.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/02/2024).

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO FÍSICO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – PROVA NEGLIGENCIADA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. Conforme tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021). 2. Negligenciada a prova pericial requerida pela Apelante em sua réplica, evidencia-se inequívoco cerceamento de defesa e conseguinte violação ao devido processo legal a ensejar a anulação da sentença (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000922-75.2022.8.08.0069, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

Restou evidenciado que a prova constante nos autos era insuficiente para o julgamento da controvérsia e, considerando que as partes não tiveram oportunidade de especificar as provas que pretendiam produzir, impõe-se o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada às partes a produção de prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, para dar provimento ao recurso.

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.